Tribunal: CARF
Processo: 10768.002024/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002024/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.566 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ANA MARIA DE MEDEIROS SOBRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 11),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas no valor total de R$ 11.750,00, por falta de indicação do
beneficiário do tratamento e discriminação dos serviços prestados pelo profissional Pedro Paulo
G. Beradinelli.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002024/2009-21
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.566 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002024/2009-21

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar de
R$ 922,14, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios.
A decisão de primeira instância manteve a glosa de despesa médica no valor de
R$ 11.750,00, pois não constavam nos recibos apresentados o beneficiário do tratamento
realizado, informava apenas o responsável pelo pagamento das despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, onde anexa declaração do profissional Pedro Paulo Guimarães
Berarndinelli, onde ele declara que o tratamento dentário foi realizado na Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$ 11.750,00.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Constata-se que a motivação da manutenção da glosa das despesas médicas pela
decisão de piso com o profissional Pedro Paulo Guimarães Berarndinelli, no valor de R$
11.750,00, foi que os recibos apresentados pela contribuinte não continham a identificação do
beneficiário do tratamento médico.
Consta dos autos, declaração emitida pelo profissional Pedro Paulo Guimarães
Berarndinelli (e-fls. 49), onde ele informa que as despesas médicas glosadas pela fiscalização no
valor de 11.750,00 foram realizadas na Recorrente.

Conclusão
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.566 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002024/2009-21

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 66
DF CARF MF
Original